Tribunal: TJMT
Processo: 1004336-92.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004336-92.2024.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACERES
RECORRIDO: JOSE AMBROSIO DE FARIAS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão do protesto indevido de dívida declarada inexistente por decisão judicial transitada em julgado. A recorrente pleiteia a redução do valor indenizatório, sustentando a observância do caráter pedagógico da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade do sofrimento da vítima e a necessidade de prevenir a repetição do ato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A falha na prestação do serviço decorrente do protesto indevido de dívida declarada inexistente por decisão judicial transitada em julgado configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade "in re ipsa".
O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte lesada e assegurar o caráter pedagógico da condenação.
Em casos análogos, a Turma Recursal fixa indenizações por danos morais em valores compatíveis com o arbitrado na presente decisão, justificando a redução da quantia para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
O protesto indevido de dívida declarada inexistente por sentença transitada em julgado configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral.
A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do ilícito, o sofrimento da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004336-92.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE AMBROSIO DE FARIAS - CPF: 329.597.291-53 (RECORRIDO), RENATA TAMYRES FAUSTINO DE FARIAS - CPF: 065.768.441-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025